Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. DESPESAS COM PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO A QUO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde e pela autora contra a sentença que, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, condenou a seguradora ao pagamentos das despesas decorrentes da mamoplastia pós-cirurgia bariátrica e ao pagamento, a título de danos morais, de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente da condenação (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais desde a citação.
2. Pretensão da requerida de reforma da sentença, afirmando que o quadro clínico relatado pelo médico da apelada não permite a cobertura do procedimento cirúrgico solicitado. Alega que o procedimento não possui previsão nas Diretrizes de Utilização (DUT) constantes do rol da ANS, que afirma ser “taxativo”. A autora, por sua vez, requer a majoração da indenização e a correção da condenação a partir do evento danoso.
3. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as patologias que serão cobertas pelo seguro, todavia, não podem definir ou limitar o tratamento indicado, uma vez que cabe apenas ao médico que acompanha o paciente, estabelecer a terapêutica mais apropriada para preservar ou restabelecer a saúde do segurado, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.
4. É pacífica a jurisprudência no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). 5. À luz das peculiaridades do caso concreto, deve ser mantida a indenização por danos morais fixada na origem, uma vez que o valor não se distancia dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está de acordo com a jurisprudência sobre o tema.
6. Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula no 362/STJ (AgInt no REsp 1720053/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019).
7. Recursos improvidos.